Tribunal: STF
Processo: AI 458151
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. COMPETÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1.      Compete à
   Justiça Comum o julgamento do pedido de complementação de
   aposentadoria deduzido contra entidade de previdência privada.
   Precedentes.
2.      Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma
   das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de
   Processo Civil, restam inviabilizados os embargos
   declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.